Tribunal: TJPA
Processo: 0801387-78.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801387-78.2018.8.14.0015

APELANTE: NORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADO: LOYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do Acórdão lançado por esta relatora que concedeu provimento a apelação interposta, reformando a sentença atacada, constando da parte dispositiva o seguinte:

ANTE O EXPOSTO, pelo meu voto no sentido de CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO a apelação interposta para reformar a sentença atacada, de modo julgar procedente a demanda, reconhecendo a apelante com real proprietária dos lotes: 1) 19 DA QUADRA 02, ALAMEDA C; 2) 50 DA QUADRA 03, ALAMEDA D; 3) LOTE 51 DA QUADRA 03, ALAMEDA localizados no Condomínio Residencial Parque Paraíso, situado em Castanhal/PA, conferindo autorização judicial para que a empresa Easalles Construções Ltda proceda a assinatura das respectivas escrituras públicas dos lotes destacados em favor da apelante. Arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85 do CPC/2015, já considerada a majoração prevista no § 11.

NORTE CORRETORA, em seu aclaratório, sustenta omissão do Acórdão no ponto abordado em contestação sobre a litigância de má-fé da parte contrário, bem como, sobre a multa por embargos protelatórios imputada na sentença.

Por sua vez, LOYA CORRETORA, aduz, em síntese, que ocorrera erro material no acordão no tocante a data da alteração contratual da empresa e juntada de documento (recibo de pagamento), além de omissão em relação a alguns pontos do acordo firmado.

Pedem provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões ao id 16756656.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, cabe ressaltar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição, omissão, obscuridade, e a correção de erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I-deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II. incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ao analisar a decisão colegiada embargada, constato que o julgado tratou suficientemente de todos os fundamentos necessários ao desfecho do julgamento, obedecendo, assim, o que dispõem o artigo 489, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que foi abordado tudo quanto era pertinente para a solução da quaestio devolvida, consoante as razões ali consignadas.

Entretanto, razão assiste às partes embargantes ao afirmarem que houve erro material, bem como, omissão acerca da multa por oposição de embargos declaratórios na sentença, conforme consta no voto proferido.

De fato, no acordão persiste erro material no tocante a data da alteração contratual da empresa.
Passando a constar:

a formalização da data da alteração contratual sucedeu em setembro/2011, em que pese a quebra da
affectio societatis
, consoante relatada no exordial, decorrera meses antes em maio/2011.

Noutro vértice, afiro erro material em relação ao afirmado no acórdão
“A bem da verdade, fora juntada prova documental pela própria ré, ora apelada – recibo de pagamento pela retirada dos sócios da sociedade id 12678294”.
Passando a constar:

Em verdade, referido documento fora juntado pelo autor da ação, contribuindo para lograr êxito a demonstrar a prova constitutiva do seu direito como desígnio a procedência da ação, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Em relação a omissão sufragada
“Quanto a quitação dada pelos atuais sócios da Apelante no momento em que se retiraram da empresa Apelada, onde declaram terem recebido todos os seus direitos e haveres perante esta...”,
percebe-se a intenção da embargante em alterar o resultado do julgamento com a mera oposição de embargos de declaração, sendo o pacífico o entendimento do STJ a rejeição dos aclaratórios neste tipo de caso, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC. 4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 6. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 7. Não cabe ao STJ, em recurso especial, tampouco em embargos declaratórios, analisar matéria constitucional. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp: 1125072 RJ 2017/0152534-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Quanto ao pedido de litigância de má-fé da parte ré, ora apelada, quando alegou em sede de contestação que a quitação dos imóveis ocorreu como forma de indenização pela carteira de clientes, melhor sorte não merece o embargante.

Saliente-se que a aplicação de penalidade por litigância de má-fé deve se limitar a hipóteses extremas, em que se pressupõe a atitude dolosa da parte durante o desenvolvimento do processo e a inequívoca intenção de causar prejuízos à parte adversa, o que não se verifica, pois não há elementos de prova de que o preposto tenha agido dolosamente, bem assim com intenção consciente e proposital de cometer fraude processual.

Não se verifica indício de deslealdade processual na conduta da apelada, conforme positivado no artigo 80 do Código de Processo Civil, a ensejar a condenação ao pagamento da indenização correspondente, prevista no artigo 81 do mesmo diploma processual.

Outrossim, merece guarida ao autor/apelante no que diz respeito à multa por oposição de embargos de declaração considerados protelatórios, aplicada na r. sentença (12678311), com base no art. 1.026, parágrafo único, do CPC.

Do exame dos embargos de declaração opostos pelo autor (ID. 12678314), não emerge o intuito manifestamente protelatório que justificaria a imposição da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 1.026 do CPC.

Embora o julgado recorrido não se ressentisse, rigorosamente, dos vícios da dicção judicial que autorizariam o emprego de tal medida processual, o que cumpre presumir no caso é a boa-fé da parte no honesto propósito de obter melhor esclarecimento sobre o tema versado na sentença, em prol de uma prestação jurisdicional exauriente e satisfatória para ambos os polos da lide.

Dentro dessa compreensão mais alargada da matéria, que adota como pressuposto a boa-fé da parte no manejo dos recursos e medidas processuais à sua disposição, é inegável que agiu com excessivo rigor - e, portanto, de forma injusta - o MM. Juízo de Origem ao impor cominação desse teor.

Assim, merece provimento os embargos de declaração nesse ponto.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES E OS PROVEJO EM PARTE, tão somente para sanar os erros materiais constantes no acordão; reconhecer a omissão quanto ao pedido de condenação de litigância de má-fé, entretanto, indeferi-lo, nos termos da fundamentação; absorver a multa imposta por oposição de embargos de declaração protelatórios contra a sentença, permanecendo hígido o acórdão quanto aos demais pontos.

Belém, 05/12/2023